Tribunal: TJDFT
Processo: 0755814-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Professor substituto. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Avaliação biopsicossocial. Vagas reservadas a candidatos com deficiência. Transtorno do espectro autista. Ausência de comprometimento do desenvolvimento. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência no processo seletivo simplificado para professor substituto, apesar do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança; e (ii) estabelecer se apenas o diagnóstico de transtorno do espectro autista basta para habilitar o candidato em concurso público às vagas para pessoa com deficiência.
III. Razões de decidir
3. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, porque, segundo a causa de pedir da impetração, o Secretário e a banca examinadora contribuíram ou têm participação no ato discutido.
4. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
5. A legislação determina a disciplina da reserva de mercado de trabalho na Administração Pública, em favor das pessoas com deficiência, vedando restrição ao trabalho e discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento. Logo, a legislação equipara a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Todavia, a legislação não distingue o grau do comprometimento. Assim, ao concurso, em vista da Classificação Internacional de Doenças divulgada pela Organização Mundial da Saúde e em razão do ordenamento jurídico, o diagnóstico de autismo não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência.
6. A legislação federal e distrital reconhece a pessoa com Transtorno do Espectro Autista como pessoa com deficiência para fins legais, mas a caracterização da deficiência, para reserva de vagas em certame público, exige análise contextualizada dos impedimentos de longo prazo, das limitações funcionais e da efetiva restrição de participação social, nos termos da Lei 13.146/2015 e das regras editalícias.
7. A comissão multiprofissional concluiu que a impetrante não apresenta prejuízo funcional significativo, restrição de participação, impedimento de longo prazo nem elementos clínicos suficientes para enquadramento como pessoa com deficiência, registrando desenvolvimento infantil dentro dos marcos esperados, autonomia preservada e ausência de impacto funcional concreto decorrente das características relatadas.
8. O laudo médico particular e o cartão de identificação da pessoa com TEA não afastam, por si sós, a presunção de legitimidade do ato administrativo nem substituem a avaliação biopsicossocial oficial exigida pelo edital e pela legislação de regência.
9. O simples diagnóstico de autismo não basta para assegurar o enquadramento como pessoa com deficiência em reserva de vagas, porque a política afirmativa exige demonstração de obstáculo efetivo à participação plena na sociedade, sob pena de desvirtuamento da proteção destinada a pessoas em situação concreta de vulnerabilidade funcional.
IV. Dispositivo
10. Segurança denegada.
11. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.853/1989, art. 2o, p. ún., III, “d”; Lei 13.146/2015, arts. 1o, 2o e 34, § 3o; Lei 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o; Lei Distrital 4.317/2009, art. 5o, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no RMS 52.514/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 03.05.2022; RMS 51.539/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.09.2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1.074.569/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.12.2017; AgInt no RMS 39.031/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.03.2021.
TJDFT. MSG 0700416-86.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 16.05.2022; MSG 0702714-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 28.07.2025; MSG 0703755-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 09.05.2022; APC 0701398-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024.